Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705763-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO MEDICO HOSPITALAR SANTANNA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por G.D.F. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0014632-86.2005.8.07.0001, registrou que o prazo de um ano de suspensão da execução teve início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, dia 14/12/2018. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a Defensoria Pública na condição de Curadoria especial para apresentar contrarrazões formais em favor da agravada. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador